Tribunal: STF
Processo: ARE 1435991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Nos termos do artigo 896, §1º-A, IV, da CLT, é ônus da parte, ao interpor o seu recurso de revista, quando fundado em negativa de prestação jurisdicional, "transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão". No caso, verifica-se que a parte não transcreveu o trecho pertinente da petição dos embargos de declaração em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário, inviabilizando, dessa forma, o reconhecimento da suscitada nulidade.



    (...).



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS. A lide versa sobre a competência para determinar o repasse das contribuições devidas para o custeio do plano de suplementação de aposentadoria sobre as verbas que vierem a ser deferidas na presente ação. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que é competente essa Justiça Especializada para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias para a entidade de previdência privada, referente às verbas deferidas na reclamação trabalhista, não sendo o caso de aplicação do entendimento dos Recursos Extraordinários 586453/SE e 583.050/RS, que reconheceu a competência da Justiça Comum para examinar os processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada (complementação de aposentadoria privada), ao fundamento de inexistir relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. Precedentes.



    FONTE DE CUSTEIO. O Tribunal Regional registrou que o Juízo de primeiro graudeterminou a revisão do benefício nos termos do Regulamento da PREVI, autorizando os descontos destinados à fonte de custeio, com a finalidade de manter o equilíbrio atuarial, tanto do patrocinador quanto do associado. Assim, foi determinado ao banco o repasse dos valores devidos a título de contribuição para a previdência privada. O reconhecimento de diferenças de complementação de aposentadoria traz como consequência o necessário recolhimento a título de fonte de custeio das cotas-partes tanto da autora quanto da empresa patrocinadora, em conformidade com o Regulamento do Plano de Benefícios. Esta Corte tem se manifestado nesse sentido a fim de preservar o equilíbrioatuarial e financeiro das entidades de previdência privada e assegurar o pagamento dos benefícios atuais e futuros de aposentadoria e pensão aos seus segurados. Nesse contexto, não desconstituídos os fundamentos do despacho denegatório, não prospera o agravo de instrumento destinado a viabilizar o trânsito do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e XXXVI, 7º, incisos XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente